Tribunal: TJDFT
Processo: 0721594-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0721594-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: RODRIGO DE FARIA MAIA, A &amp; R CONTABILIDADE LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (id 47363922) interposto pelo credor contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (proc. 0010547-08.2015.8.07.0001 – id 158956553) que, nos autos de cumprimento de sentença, ajuizada contra os devedores, indeferiu pedidos de suspensão da carteira de habilitação do primeiro executado, de seu passaporte e dos seus cartões de crédito, sob o fundamento de que inexistem circunstâncias excepcionais aptas a possibilitar a imposição de medidas executivas atípicas e em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Da análise inicial, admito o processamento do recurso, todavia registro que não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso, tampouco pleito de antecipação da tutela recursal a ser apreciado. Dessarte, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2023 18:53:45. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada